Tribunal: STF
Processo: HC 189680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por César Castellucci Lima e outros, advogados, em benefício de Sidmar Douglas Vitorino, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.6.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.617:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EFETIVIDADE DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento do agravo regimental independe de indicação de pauta e não comporta sustentação oral, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, caput, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. O julgamento monocrático do habeas corpus ocorreu, na verdade, como forma de dar efetividade ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), porquanto, em razão da pandemia causada pelo Coronavírus, os prazos processuais, inicialmente, estavam suspensos, assim como as sessões de julgamento, não havendo, portanto, naquele momento, nenhuma previsão de que voltassem a ocorrer. 3. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 4. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão, em especial o risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, em que o réu foi condenado por haver traficado grande quantidade de drogas cuja natureza é mais perniciosa aos usuários: 9 kg de crack, os quais estavam escondidos no quarto de seu filho. 5. Agravo regimental não provido”.
    2. Os impetrantes alegam ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente e para a negativa ao recurso em liberdade.
    Narram ter sido o paciente condenado pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado.
    Noticiam terem interposto recurso de apelação, ainda pendente de julgamento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Contra a negativa de recorrer em liberdade alegam ter impetrado o Habeas Corpus n. 5001990-97.2020.8.24.0000, mas a ordem foi denegada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    Mencionam que “a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, com o RHC nº 125.617/SC, mas a sua Sexta Turma, ao decidir o agravo regimental contra a decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário, também entendeu pelo desprovimento do recurso”.
    Acrescentam que, “apesar de a instância a quo ter utilizado tal premissa da quantidade e natureza da droga apreendida como reveladora de periculosidade, ela foi apontada no decreto extemporâneo e original que converteu a prisão em flagrante na prisão preventiva, nunca constou expresso do édito condenatório objurgado, a revelar mesmo o excesso de linguagem do tribunal coator” (sic).
    Apontam “a impossibilidade de manutenção da prisão preventiva assentada em exclusiva gravidade (genérica e abstrata) do fato praticado, sobre a isonomia e proporcionalidade da prisão preventiva, hipótese autorizadora também do artigo 580 do Código de Processo Penal c.c a primeira parte do caput do artigo 5º da Constituição Federal”.
    Assinalam que seria “idêntica a situação processual do paciente com os demais sentenciados, porém, ainda mais certo, a situação processual dele é a menos pior dentre todos, sendo ilógico e não razoável estar ele preso preventivo quando os demais, em situação evidentemente mais grave, não estão”.
    Defendem “que neste caso concreto, embora preso durante a instrução processual, modificado o cenário delitivo inicial com o advento da sentença condenatória, a única, dissociada e não complexa circunstância desfavorável do delito, qual seja, a natureza e quantidade da droga apreendida, não pode figurar como fator determinante de manutenção da constrição cautelar da liberdade, sob pena de ressuscitar-se a prisão preventiva obrigatória. Ainda mais quando tal suposta motivação da cautelaridade sequer constou do decreto prisional objurgado (sentença penal), mas sim de um desvio de interpretação (do decreto prisional primitivo e extemporâneo) realizado pelo tribunal a quo”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “Assim, seja deferida liminar tão somente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares, com o objetivo de evitar o cometimento de novas infrações penais, sugerindo-se: I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; II) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com os outros acusados no mesmo processo, à exceção de sua esposa; III) proibição de sair do país, ressaltando-se que o recorrente não tem passaporte; IV) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 07 dias, sem prévia comunicação ao Juízo.
    NO MÉRITO. Posto isto, pede seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus, até mesmo monocraticamente e/ou de ofício, para determinar a soltura definitiva do paciente, nas mesmas condições da decisão de revogação de diversas prisões preventivas proferida na ocasião da audiência de instrução e julgamento da ação penal, a fim de que, tal qual aqueles outros corréus condenados, mas beneficiados com tal direito, possa também o jurisdicionado recorrer em liberdade do processo-crime nº 0002181-65.2019.8.24.0033 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itajaí-SC até o seu trânsito em julgado definitivo.
    AINDA, requer:
    ª Prioridade de tramitação processual, nos termos do art. 9º, inciso VII, da Lei nº 13.146/2015 e art. 16, inciso V, da Resolução nº 230 do CNJ25, porquanto, além de tratar-se de paciente preso, o defensor subscrito, Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22.369, é pessoa deficiente, parte (impetrante) e interessada (advogado) no feito (e-STJ fls. 110-114). 
    b. A dispensa de pedido de informações ao tribunal apontado como coator, porquanto, a ordem segue devidamente instruída com a íntegra dos autos de RHC nº 125.617 SC – STJ (docs. 01-05). Aliás, as procurações e substabelecimentos estão às e-STJ fls.115-118 e e-STJ fl. 30.
    c. A remessa do feito ao Ministério Público Federal, para apresentar parecer.
    d. A intimação do primeiro impetrante, Dr. César Castellucci Lima, OAB/SC 22.369, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas, para sustentar oralmente em favor do paciente” (sic). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Pelas circunstâncias do ato praticado, tendo sido apreendidos “9 kg de crack”, verifica-se que os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes são idôneos para a manutenção da prisão preventiva, em observância ao disposto nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal. 
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal de Itajaí/SC afirmou:
    “Do exame das declarações e dos documentos apresentados, verifica-se a ocorrência das hipóteses previstas nos arts. 302, I, e 303, ambos do CPP, na medida em que os agentes teriam sido flagrados no momento em que transportavam e, sobretudo, armazenavam drogas ilícitas, armas, dinheiro e diversos bens de origem suspeita porquanto sabidamente utilizados para a exploração em larga escala da narcotraficância. Vale mencionar que, a despeito da versão sustentada por alguns dos autuados, nesta fase inicial deve prevalecer o relato dos policiais militares, sem prejuízo de eventual mudança do quadro fático durante a fase de instrução processual. De toda sorte, uma breve análise das circunstâncias descritas no boletim de ocorrência, cotejadas com o conteúdo do termo de apreensão e com o relato inicial, é suficiente para aferir fortíssimos indícios de que todos os autuados estavam conjuntamente comprometidos com o nefasto tráfico de drogas em larga escala, seja pelo vínculo familiar e coabitação coletiva, que possibilitava a divisão equilibrada de funções e, principalmente, a preparação de diversos esconderijos utilizados para ocultar os entorpecentes; seja pela expressiva soma em dinheiro encontrada, supostamente confirmada pela apreensão da contabilidade do comércio proscrito, vinculado às anotações localizadas no imóvel; seja pela existência de armas irregulares, cuja prática criminosa é inerente à proteção dos negócios proscritos deste tipo de associação. Todos esses elementos enfraquecem as assertivas defensivas e avigoram o efetivo ajuste entre os agentes para a prática delitiva. (…) Saliente-se, de antemão, que, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a lei exige (a) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (b) necessidade de se garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal; e (c) insuficiência das medidas cautelares diversas. No caso dos autos, há prova da materialidade (consistente no boletim de ocorrência de pp. 5/10, auto de exibição e apreensão de pp. 26/7 e laudo de constatação provisório de pp. 19/20) e indícios suficientes de autoria (que decorrem das declarações policiais colhidas na Delegacia). Presente, pois, o fummus comissi delicti, tem-se que a imposição da medida extrema é de rigor, porque patente o periculum libertatis. Nesse viés, há de se realçar as circunstâncias que permearam o cenário flagrancial, como as denúncias pretéritas acerca do narcotráfico organizado (sem as quais, por certo, os policiais militares não teriam presenciado a transação ilícita), a divisão de tarefas entre o quinteto, a natureza sobremaneira deletéria da substância apreendida (aparentemente cocaína em sua forma bruta - crack), além de maconha, e a vultosa quantia de dinheiro movimentada na negociata supostamente espúria (cerca de 50 mil reais e mais moedas estrangeiras). Este fato, aliás, aponta para a magnitude da possível empreitada criminosa - cadernos de anotações - e indica que a droga apreendida é apenas uma pequena parte de toda a negociação que, ao que tudo indica conta com a participação de outras pessoas, notadamente Leonardo A. Reis, pessoa que teria adquirido a droga que estava sendo transportada no momento da prisão de Elizangela. (...) Se tanto não bastasse, quanto aos demais, vejo que o caso concreto não comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aí incluído o uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar, uma vez que os autuados praticavam o suposto narcotráfico em sua própria residência e, pior do que isso, utilizavam-se do quarto e até os brinquedos do filho do casal para armazenar a droga. Neste contexto, aliás, perceptível que as autuadas vêm fazendo do tráfico de drogas o seu modo de vida, o que não pode ser tolerado, ainda mais quando expõe seus filhos às mazelas do crime organizado aqui evidenciado. (...) Por conseguinte, autorizar qualquer dos conduzidos a permanecer em sua moradia, inclusive, com o aparato eletrônico, certamente não obstaculizará o exercício vil e continuará expondo a riscos as suas proles. Demais disso, não obstante o argumento apresentado pela defesa técnica a respeito dos bons predicados e doenças familiares, é consabido que adjetivos favoráveis, de per si, não inviabilizam a constrição cautelar, sobretudo porque, na espécie, a única medida adequada é a segregação provisória para fins de garantia a ordem pública. Dessarte, a aplicação das medidas cautelares listadas no art. 319 do CPP mostram-se totalmente inócuas para tutelar de forma efetiva referido valor jurídico (ordem pública), que, na espécie, merece preponderar sobre a liberdade dos agentes, forte no princípio da vedação da proteção deficiente. (…) À luz do exposto, HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de Luiz Carlos Vieira, Luiz Ricardo Vieria, Elizangela Aparecida Santos da Silva, Rosa Cristina do Amaral e Sidmar Douglas Vitorino, qualificados nos autos, e, porque preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 310 e 312 do CPP, CONVERTO-AS EM PREVENTIVA”(grifos nossos).
    A prisão preventiva foi mantida na sentença pelos seguintes fundamentos:
    “Mantenho os decretos cautelares contra os acusados Luiz Carlos, Luiz Ricardo e Sidmar Douglas, uma vez que os fundamentos lançados nas decisões anteriores permanecem hígidos e, inclusive, foram avigorados diante dos argumentos que sustentam as condenações. Reforço que, diante dos fatos denunciados e comprovados, as segregações provisórias exsurgem como único instrumento adequado e eficaz para a real proteção da ordem pública, notadamente em razão da extrema gravidade em concreto do fato que praticaram”.
    Em consonância com esse entendimento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem requerida. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO DECRETADA E MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE. SITUAÇÃO DO PACIENTE DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM OS DEMAIS RÉUS QUE RESPONDEM O FEITO EM LIBERDADE, APESAR DE MENOR APENAMENTO. COMPARAÇÃO COM CORRÉS GENITORAS E CORRÉU QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO INVIÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA”. 
    4. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (nove quilos de crack), ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    5. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    6. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (HC n. 114.790, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.9.2013).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.
    A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir (AI n. 825.520-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.9.2011).
    “Habeas corpus. 2. Homicídio e estupro. Pronúncia. Recurso em sentido estrito. Juízo de retratação (CPP, art. 589). 3. Alegada ausência de fundamentação. Não ocorrência. Motivação per relationem. Validade. 4. Ordem denegada. 5. Revogação da prisão por excesso de prazo. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo” (HC n. 112.207, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2012).
    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados: HC n. 92.020, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 8.11.2010, HC n 99.827-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 25.5.2011, e HC n 93.574, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013
    7. Postula-se a extensão ao paciente do benefício concedido aos corréus, sob alegação de estarem em situação idêntica, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Entretanto, não há elementos que permitam concluir pela identidade de situações. No voto proferido no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 125.617, o Ministro Rogério Schietti Cruz salientou:
    “Por fim, a situação pessoal do paciente não é idêntica a dos corréus a quem foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, o que impede a extensão do benefício a eles concedido, porquanto se encontram em contexto fático-probatório diverso. Com efeito, o ora agravante não é mulher genitora de criança menor de 12 anos (como as corrés Elisângela e Rosa), nem respondeu a todo o processo em liberdade por ter colaborado mediante comparecimento espontâneo (tal qual o réu Leonardo)” (grifos nossos).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...), tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção”, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva, realçando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora